Tribunal: TJPA
Processo: 0816035-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816035-93.2023.8.14.0401

APELANTE: VALERIA REGINA DA SILVA CORREA

APELADO: BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0816035-93.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: VALERIA REGINA DA SILVA CORREA

APELADO: BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS

AVOGADA: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - OAB PA8352-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM A OITIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1249 DO STJ. LEI Nº 14.550/2023. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ENQUANTO PERSISTIR O RISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Valéria Regina da Silva Corrêa contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, que julgou extinto o processo com resolução de mérito e revogou as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente, sob fundamento de ausência de novas intercorrências, descumprimentos e provas idôneas de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação das medidas protetivas poderia ocorrer sem prévia oitiva da vítima; (ii) definir se a vigência das medidas deve ser mantida enquanto persistir risco à integridade da ofendida, independentemente de prazo determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1249 dos recursos repetitivos, consolidou que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, independem de inquérito ou ação penal e vigoram enquanto persistir risco à vítima.

4.

A Lei nº 14.550/2023, que incluiu o § 5º e o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, reforça que as medidas devem perdurar enquanto houver risco à integridade da ofendida.

5.

A revogação de medidas protetivas exige contraditório prévio, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, sendo obrigatória a intimação da mulher, conforme art. 21 da Lei Maria da Penha.

6.

A decisão de primeiro grau violou tais parâmetros ao extinguir as medidas sem ouvir a vítima, deixando-a desprotegida diante de histórico de agressões físicas, verbais, morais e psicológicas.

7.

Problemas de saúde do requerido não afastam, por si sós, o risco de novas agressões, pois tais condições já estavam presentes quando praticados episódios anteriores de violência.

8.

O STJ, no REsp nº 1.775.341/SP, decidiu ser necessária a oitiva da vítima antes da revogação das medidas, devendo ser mantidas caso persista a situação de perigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica depende da prévia oitiva da vítima, sob pena de nulidade.

2.

As medidas protetivas vigoram enquanto persistir risco à integridade da mulher, independentemente de prazo determinado ou de novos fatos.

3.

O estado de saúde do agressor não afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas, quando demonstrado o risco continuado à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §§ 5º e 6º (incluídos pela Lei nº 14.550/2023) e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1249 dos recursos repetitivos; STJ, REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº. 0816035-93.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: VALERIA REGINA DA SILVA CORREA

APELADO: BENEDITO FORTUNATO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS

AVOGADA: LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - OAB PA8352-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
VALÉRIA REGINA DA SILVA CORREA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, o qual julgou extinto o processo com resolução de mérito e revogou as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente na origem (ID nº 18624555).

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de novas intercorrências ou descumprimento das medidas pelo requerido, bem como na ausência de provas idôneas que corroborassem a gravidade dos fatos alegados, além de destacar que as medidas protetivas não possuem caráter de coisa julgada material (ID nº 18624555).

A apelante sustenta, em suas razões recursais (ID nº 18624564), que a revogação das medidas protetivas foi equivocada, pois persiste o risco à integridade física e psicológica da vítima, conforme constatado no formulário de avaliação de risco preenchido no âmbito policial. Ressalta que a Lei nº 11.340/2006, com a redação introduzida pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, independentemente de prazo determinado. Ademais, argumenta que a revogação das medidas deve ser precedida da oitiva da vítima para verificar a cessação do risco, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID nº 18624564).

O recorrido, por meio de contrarrazões (ID nº 18624571), manifesta-se pela manutenção da sentença, alegando que cumpriu rigorosamente as medidas protetivas e que o desaparecimento dos motivos que ensejaram o deferimento das medidas, aliado ao precário estado de saúde do recorrido, justifica a revogação. Destaca que a sentença não viola os direitos da vítima, mas sim respeita os princípios éticos e os direitos humanos, ao evitar a perpetuação de uma cautelar sem fundamento.

Em parecer (ID nº 24650106), a Procuradoria de Justiça se manifesta desprovimento do apelo.

É o relatório.

________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
Tema 1.249 dos recursos repetitivos
, e a
Lei 14.550/2023
(que incluiu o § 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha) já consolidaram o entendimento de que as
medidas protetivas de urgência
têm natureza de
tutela inibitória
, não se vinculam a inquéritos ou ações penais, e devem
vigorar enquanto houver risco
à integridade da mulher.

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, em voto condutor, enfatizou que o risco de violência pode persistir independentemente do andamento ou arquivamento de processos criminais, e
exigir que a vítima solicite periodicamente a manutenção da medida protetiva gera revitimização e violência institucional
.

Além disso, é crucial que a
revogação da medida protetiva seja sempre precedida de contraditório
, com a oitiva da vítima e do suposto agressor, o que
não ocorreu no presente caso
. A vítima também deve ser comunicada em caso de extinção da medida, conforme o art. 21 da Lei Maria da Penha.

Pois bem. O que se vê no caso presente é que o juiz de origem agiu ao arrepio do entendimento firmando no Tema 1249 do STJ e decidiu revogar as medidas protetivas estabelecidas em favor da apelante sem ouvi-la.

Consequentemente, é imperativo sublinhar que a decisão impugnada deixa a vítima vulnerável e desprotegida, particularmente quando se trata de agressor que, conforme restou apurado na origem, por longo período, teria perpetrado agressões de natureza verbal, moral, psicológica e física contra ela.

Por outro giro, a Lei nº 14.550/23 inseriu no art. 19, § 6º da Lei 11.340/06, o qual trata das medidas protetivas de urgência concedidas pelo juiz, estabelecendo que “
as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Assim, a determinação concernente à rescisão plena e abrangente clama por uma diligência prévia de audição da parte lesada, a fim de sopesar a premente e conveniente perpetuação das providências, bem como a efetiva cessação do panorama de ameaça, incluindo-se nesse contexto as circunstâncias excludentes de antijuridicidade, o arquivamento de procedimento investigativo policial, ou ainda, a prolação de sentença absolutória.

Nesses termos, antes do encerramento da medida cautelar de proteção, é imperativo que a apelante seja instada a se manifestar, notadamente a bem de conferir uma precisa apresentação da moldura fática ao magistrado com competência para tanto.

De outro lado, os problemas de saúde do requerido não reduzem, necessariamente, o risco ao qual a vítima é submetida, uma vez que o suposto agressor já estava acometido de suas condições em diversos episódios de graves ameaças e agressões físicas contra a requerente.

Nesse contexto, é de suma importância salientar uma recente decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso Especial número 1775341/SP, datado de 12 de abril de 2023, na qual se dispôs que “
é necessária a oitiva da mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar para revogar a medida protetiva. E caso fique constatado que a situação de perigo ainda perdura, a medida deve ser concedida (se tiver sido revogada) ou mantida”
.

No contexto ora delineado, apresenta-se com inegável acuidade a necessidade de se proceder à reformulação da decisão judicial proferida, no intuito de preservar e, por conseguinte, perpetuar as medidas de resguardo e salvaguarda, haja vista a permanência inarredável dos fundamentos que justificam a tutela a elas subjacente.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Posto isto, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para cassar a sentença impugnada e determinar o restabelecimento de todas as medidas protetivas de urgência firmadas anteriormente, bem como o retorno dos autos à origem com a determinação para que se proceda à intimação da vítima a se manifestar sobre o interesse na continuidade das medidas protetivas, bem como sobre a persistência ou de risco, conforme preceituam os artigos Art. 19, § 6º e Art. 21 da Lei Maria da Penha.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025